Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS. COAUTORIA RECONHECIDA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando a materialidade e a autoria encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, porquanto comprovado que o réu praticou a conduta típica em companhia do outro corréu, em unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo, portanto, coautor e não partícipe.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
5. No caso concreto, se mostra-se exacerbado o aumento da pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses, por uma única circunstância judicial desfavorável, considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.